Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700496-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE DAMASCENO CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o prazo legal (48 horas após a interposição do recurso) para que o agravante colacione a guia de recolhimento correspondente ao comprovante de pagamento do preparo, pena de imediato reconhecimento da deserção do agravo. Na ocasião, deverá ainda o agravante informar o número do processo na origem, e em que Juízo tramita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham conclusos os autos eletrônicos. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito